Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-36.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato – Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Capitalização de juros permitida pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Tabela Price na sistemática de amortização – Anatocismo não configurado – Prática questionável em contrato de crédito fixo, a ser resgatado em prestações mensais de valor fixo

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato – Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Capitalização de juros permitida pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Tabela Price na sistemática de amortização – Anatocismo não configurado – Prática questionável em contrato de crédito fixo, a ser resgatado em prestações mensais de valor fixo – Cédula que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos – Súmula n. 541 do Col. STJ – Expressa estipulação contratual – Abusividade nas taxas de juros não configurada – Prova cabal, a cargo do autor, dos juros acima da média de mercado em mútuos da mesma espécie imprescindível - Tarifa de registro de contrato que não se mostra abusiva, havendo comprovação que o serviço foi prestado - Tarifa de avaliação do bem legítima e sem onerosidade excessiva no caso concreto, e com a prova do serviço prestado - Tarifa de avaliação do bem que não há de ser devolvida - Contratação do seguro que configura venda casada nos moldes do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a contratação seja opcional ao financiado – Precedentes desta Câmara - Parcial procedência da pretensão para a devolução do seguro que é medida de rigor - Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Recurso do autor provido em parte, com observação